Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. ATICIPIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. EXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REVISÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal de Sobradinho que condenou o réu à pena de 6 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 61 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, VII do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição do réu por atipicidade da conduta e ausência de provas (CPP, art. 386, III e VII); (ii) a possibilidade de afastar a causa de aumento de pena de emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2o, VII); (iii) desclassificação para o crime de furto simples; (iv) avaliar a legitimidade da fração aplicada na primeira fase e segunda fase da dosimetria da pena, com alteração do regime inicial de cumprimento; (v) definir se é possível a redução do número de dias-multa; (vi) verificar a possibilidade da redução/exclusão da indenização mínima fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos, tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, são minuciosos e encontram amparo nos demais elementos probatórios, a exemplo da confirmação pelo réu da autoria e materialidade do crime.
4. Deve-se conferir valor probatório da palavra da vítima em delitos de ordem patrimonial, especialmente quando coerente com os outros elementos probatórios. Precedente: Ac. 1664108, Relator: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, Publicado no DJe de 24/2/2023.
5. As provas são coesas e harmônicas entre si e evidenciam subsunção da conduta praticada pelo apelante ao fato típico (CP, art. 157).
6. É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios (TJDFT, Súmula 22).
7. A ausência de provas do emprego de arma branca afasta a causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, VII do CP.
8. A majoração da pena-base em razão dos antecedentes foi realizada com base na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, critério amplamente aceito pela jurisprudência, não havendo direito subjetivo do réu de aplicação da fração de 1/6 da pena mínima.
9. Reconhecida a confissão espontânea qualificada (parcial), foi realizada compensação parcial com a agravante da reincidência.
10. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com compensação entre agravante e atenuante, e fixação correta do regime inicial.
11. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de reparação dos danos deve ser adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de convicção, constitui lastro probatório suficiente para embasar a condenação do réu pelo crime de roubo. 2. A ausência de provas do emprego de arma branca afasta a causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, VII do CP. 3. A escolha na aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato é um critério discricionário do julgador e não há ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A confissão qualificada, quando utilizada para formar a convicção do julgador, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. 5. A existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a agravante da reincidência obstam o início do cumprimento da pena em regime mais brando (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o). 6. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de reparação dos danos deve ser adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto.”